Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. PRELIMINAR DE EXECUÇÃO DO JULGADO NO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE FALSIDADE QUANTO A NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS No 316407431-6 E No 310789164-4, NOS AUTOS DO PROCESSO 0700020-96.2019 DECLARADOS NULOS. PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a restituir para a parte autora o valor de R$ 8.402,00 (oito mil, quatrocentos e dois reais) correspondente à dobra das parcelas indevidamente descontadas nas folhas de pagamento do benefício previdenciário da requerente, no período de março/2019 a outubro/2020, bem como condená-la por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em seu recurso inominado, alegou que esta ação é incabível, pois a matéria destes autos está relacionada ao processo no 0700020-96.2019, em que houve a condenação da parte ré a pagar R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais) e se abster de fazer novas cobranças. Assim, deveria a parte autora ter requerido o cumprimento de sentença naqueles autos. Arguiu incidente de falsidade, afirmando que os contratos discutidos naqueles autos de no 316407431-6 e 310789164-4 foram legítimos e requereu o indeferimento de gratuidade de justiça concedido à parte autora. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos a título de danos materiais e morais por serem indevidas e caracterizar enriquecimento ilícito da parte autora. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. PRELIMINAR DE EXECUÇÃO DO JULGADO NO JUÍZO DE ORIGEM. Não prospera. A Sentença prolatada nos autos do processo no 0700020-96.2019 declarou inexistente o débito da autora para com a ré, relativo aos contratos de no contrato 316407431-6 e 310789164-4, determinando que a mesma se abstivesse de realizar qualquer cobrança/desconto relativo ao contrato supracitado, sob pena de multa de R$ 100,00 por cobrança indevida, até o limite de R$ 1.000,00, bem como a condenou por danos materiais, já na forma dobrada, ao montante de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais).

4. Verifica-se que inexistiu naquela sentença comando determinando a devolução das parcelas que viessem a ser descontadas após sua prolação, tanto o é que houve esse pedido pela parte autora naqueles autos, o que foi refutado através de Decisão, sob a alegação de que a devolução dos valores que continuaram sendo cobrados deveriam ser objeto de nova ação. As páginas eletrônicas que constam essas informações, naquele Processo no 0700020-96.2019, são: ID. Num. 29464796 - Pág. 4 e ID. Num. 51087343 - Pág. 2. Portanto, negar provimento ao pedido da parte autora configuraria enriquecimento ilícito da parte ré e cerceamento do direito da parte autora de buscar o que lhe é de direito. PRELIMINAR REJEITADA.

4. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não prospera. A sentença que pôs fim ao processo de conhecimento isentou a parte autora das custas e honorários processuais, porque seguiu a lógica do artigo 55, caput, da Lei 9099/95. Em grau de recurso, a parte autora não interpôs recurso inominado, razão porque não há pedido de gratuidade para ser analisado. PRELIMINAR REJEITADA.

5. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE FALSIDADE QUANTO A NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. A discussão sobre a validade ou não dos contratos de no contrato 316407431-6 e 310789164-4 precluiu nos autos do processo no 0700020-96.2019, quando a parte ré deixou de apresentar recurso inominado para debater sobre tais questões. A sentença daqueles autos declarou inexistente tais contratos, julgando indevidos os descontos na folha de pagamento da parte autora advindos de tais negociações, não cabendo a rediscussão daquela matéria nestes autos. PRELIMINAR REJEITADA.

6. Trata-se de relação de consumo, visto que o réu é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a parte autora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

8. Considerando que já houve sentença transitada em julgado nos autos do Processo no 0700020-96.2019, que declarou inexistentes os contratos no 316407431-6 e 310789164-4, a única discussão que caberia nestes autos era a parte ré provar que não foi responsável pelos descontos já julgados indevidos, nos valores respectivos de R$ 73,00 e R$ 148,00, que persistem até o momento da confecção do voto.

9. Caberia a parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não restou demonstrado. A repetição de indébito, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, também é devida, tendo em vista que depois de sentença transitada em julgado, naqueles autos no 0700020-96.2019, não há justificativas para que os descontos dos valores continuem a persistir até o momento. A sentença não merece reforma.

10. DANOS MORAIS. Também não merece reforma. Os descontos indevidos que persistem desde o ano de 2018, trazendo empobrecimento ilícito a parte autora, reduzindo o seu poder econômico, além dos transtornos enfrentados por ela para conseguir fazer com que a parte ré se abstenha de continuar procedendo aos descontos, vai além dos meros dissabores. Verifica-se que nem com a imposição de multa fixada em Decisão, tanto nos autos do Processo 0700020-96.2019, quanto nestes autos, através de sentença, foram suficientes para desestimular a parte ré de tal investida, configurando o dano moral que não merece reforma. O valor fixado em R$ 3.000,00 não gera enriquecimento ou empobrecimento ilícito para qualquer das partes.

11. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.